Tribunal: TJSP
Processo: 0247458-20.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação cível – Readequação do Acórdão ao disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ – Admissibilidade – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0247458-20.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados EDUARDO
RODRIGUES, MARIA TERESINHA MOURAO DE PAULA, NAIR PENTEADO
GUILHERME, NAIR ESTEVES MONTANARI, MILTZ VASQUES PICOLO,
MERCEDES DE SOUZA CARLOS, MARIA LOURDES VILLANI CERQUEIRA,
MARIA NEYDE PRANDO MOTTA, MARIA ZANINI DE OLIVEIRA, MARIA
LUCIA DE JOSE, MARLENE DE ARAUJO CORDANO, ARY BACCARINI,
MARIA DO CARMO VANZAN GOUVEA, LUZIA FARIA ALVES DOS
SANTOS, MARIEM DAQUIL, MARIA JOSE SALLES FERNANDES, MARIA
HORTENCIA GALLO COSTA, NELSON FRANCISCO FORLINI, ORLANDO
MARQUES BARCELLOS, ZULMIRA BENEDICTO DA SILVA, SEBASTIANA
LUIZ PINTO, OLINDA DE SOUZA ROSSLER, SANTA LAROCA POMPEU,
OSMAR DE CARVALHO SENE, NORMA GAUDIOZI LONGO, OLINDA
DELLE PIAGGE PEREIRA, SANTINA ONOFRE ROCHA, MARIA COSTA DE
OLIVEIRA,
ANTONIO
BALDASSARI,
ANITA
MARIA
DE
SOUZA,
APARECIDA CARDOZO MORAES, ANTONIO RAMOS, ABILIO DE FREITAS,
MARIA DYONISIA DA COSTA, ARISTIDES FERREIRA DA SILVA,
ANGELINA VISENTINI DE MAURI, ANGELA BOSQUETTI JORDAO,
ALTINO RODRIGUES, ANTONIO LUIZ DE FREITAS BELLINI, MARIA
CORASSARI, ELZA TRAVENSOLO ROSSLER, MARIA CATHARINA MILITO
BAREA,
ARLINDO
ROSA
NORATO,
ERNANI
NOVAES,
OCTAVIO
TANGANELLI,
ELZA
ESTEVES
PEREIRA,
ELISA
LEITE
VILELA,
MARGARIDA BUOSI, ODETE DE ARRUDA FERRAZ e ODAIR TOZETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECISÃO
READEQUADA.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0247458-20.2009.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 40808
EMBARGOS INFRINGENTES: 0247458-20.2009.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Apelante: Eduardo Rodrigues e outros

Apelado: Estado de São Paulo
Apelação cível
Readequação do Acórdão ao
disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ

Admissibilidade Decisão readequada.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado
pelo Relator à época do julgamento da Apelação.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos, que o feito foi reencaminhado para readequação do julgado, por
determinação da Douta Presidência (fls. 821/822 e 825/827),
no que tange aos juros de mora e à correção monetária.
Pois bem. Diante do julgamento do RE
870.947/SE, de rigor a readequação do julgado ao decidido
pelo STF e STJ (temas 810 do STF e 905 do STJ). Dessa forma,
os juros de mora são devidos, desde a citação, na ordem
de 0,5% até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, quando
então deve ser aplicado os juros da poupança. A correção
monetária é devida pelo IPCA-E, em todo o período, desde
cada pagamento realizado a menor, sempre observada a
prescrição quinquenal. Assim, readéqua-se o julgado ao
tema 810 do STF e 905 do STJ.
Em face do exposto, readéqua-se o julgado
ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Marrey Uint
Relator